Tribunal: TJES
Processo: 5001605-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001605-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELETROMOVEIS GOMES LTDA - ME
AGRAVADO: MOVEIS RONIPA EIRELI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001605-28.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ELETROMOVEIS GOMES LTDA - ME.

ADVOGADOS : MAICON CORTES GOMES E OUTROS.

RECORRIDA : MOVEIS RONIPA EIRELI.

ADVOGADO : CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELETROMOVEIS GOMES LTDA - ME contra decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por MOVEIS RONIPA EIRELI, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravante, com fulcro no artigo 50, do CC, para reconhecê-la como sucessora da empresa SOL MOVEIS LTDA ME, devedora da empresa Suscitante, na ação monitória nº 0002304-04.2015.8.08.0048.

Em suas razões, a Agravante ELETROMÓVEIS GOMES LTDA ME sustenta, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e indeferimento da produção de prova testemunhal do representante comercial de um fornecedor das empresas, do locador do imóvel onde a empresa Agravante funciona e da contadora; (ii) muito embora fosse reconhecido que Nilson Leonidio Ferreira foi sócio da empresa SOL MOVEIS LTDA., sendo primo do sócio da empresa Agravante, Lindiomar Paulino Gomes, o Juízo
a quo
não observou as datas dos contratos sociais das aludidas empresas; (iii) Nilson foi sócio da SOL MÓVEIS LTDA entre julho de 2009 a fevereiro de 2010 (fls. 81/84), e a ELETROMOVEIS GOMES LTDA só foi aberta por Lindiomar em junho de 2011 (fls. 71/73); (iv) tratam-se de proprietários distintos que nada têm em comum, ou sequer tiveram, enquanto existiram ambas empresas; (v) as empresas não possuem o mesmo endereço, embora próximas; (vi) o telefone das empresas somente está igual no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas pois se trata do telefone do escritório de contabilidade, que presta serviço a ambas; (vii) utilizar o mesmo nome fantasia “Hiper Lar” não significa dizer que fazem parte de uma sucessão empresarial, pois foi apenas um opção mercadológica com o intuito de ganhar força perante os consumidores; (viii) não há abuso de personalidade com desvio de finalidade para lesar credor.

Não houve pedido liminar recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001605-28.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001605-28.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE : ELETROMOVEIS GOMES LTDA - ME.

ADVOGADOS : MAICON CORTES GOMES E OUTROS.

RECORRIDA : MOVEIS RONIPA EIRELI.

ADVOGADO : CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica indireta da empresa Agravante ELETROMOVEIS GOMES LTDA ME, para saldar dívida contraída pela empresa SOL MOVEIS LTDA., que é devedora da Agravada MOVEIS RONIPA EIRELI na ação monitória nº 0002304-04.2015.8.08.0048.

Na decisão recorrida, que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela Agravada, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravante, com fulcro no art. 50, do CC, para reconhecê-la como sucessora da empresa SOL MOVEIS LTDA ME.

Em suas razões, a Agravante ELETROMÓVEIS GOMES LTDA ME sustenta, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e indeferimento da produção de prova testemunhal do representante comercial de um fornecedor das empresas, do locador do imóvel onde a empresa Agravante funciona e da contadora; (ii) muito embora fosse reconhecido que Nilson Leonidio Ferreira foi sócio da empresa SOL MOVEIS LTDA., sendo primo do sócio da empresa Agravante, Lindiomar Paulino Gomes, o Juízo
a quo
não observou as datas dos contratos sociais das aludidas empresas; (iii) Nilson foi sócio da SOL MÓVEIS LTDA entre julho de 2009 a fevereiro de 2010 (fls. 81/84), e a ELETROMOVEIS GOMES LTDA só foi aberta por Lindiomar em junho de 2011 (fls. 71/73); (iv) tratam-se de proprietários distintos que nada têm em comum, ou sequer tiveram, enquanto existiram ambas empresas; (v) as empresas não possuem o mesmo endereço, embora próximas; (vi) o telefone das empresas somente está igual no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas pois se trata do telefone do escritório de contabilidade, que presta serviço a ambas; (vii) utilizar o mesmo nome fantasia “Hiper Lar” não significa dizer que fazem parte de uma sucessão empresarial, pois foi apenas um opção mercadológica com o intuito de ganhar força perante os consumidores; (viii) não há abuso de personalidade com desvio de finalidade para lesar credor.

Pois bem.

PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Agravante alega, preliminarmente, que o magistrado de primeiro grau teria cerceado seu direito de defesa, por indeferir a produção de prova testemunhal requerida, no intuito de comprovar a inexistência de correlação com a empresa SOL MOVEIS LTDA.

No entanto, não prospera a irresignação.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes.

4. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ.

5. No caso concreto, ausente a indicação dos dispositivos legais tidos como violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 284/STF.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

Conforme se depreende dos autos, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de que fossem ouvidos, como testemunhas, o representante comercial de um fornecedor das empresas, o locador do imóvel onde a empresa Agravante funciona e a contadora, que presta serviços a ambas as empresas.

Como fundamento, o Juízo entendeu que a matéria fática foi devidamente esclarecida pelos documentos que acompanham os autos, de forma a possibilitar o julgamento antecipado do feito.

De fato, não há relevância na prova testemunhal quando a matéria de fato pode ser comprovada por meio de documentação acostada aos autos, mesmo porque, ainda que as testemunhas contradissessem o conteúdo dos documentos, não seria possível sobrepujar a força probante da prova documental. Ademais, insta ressaltar que as pessoas a que pretendia arrolar como testemunhas funcionam como contratantes/contratados em negócios firmados com a Agravante, o que poderia, inclusive, demonstrar fundado interesse no deslinde da causa.

Nesses termos, por considerar que a decisão que indeferiu a prova foi fundamentada, com base na persuasão racional do magistrado, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, e analisando o mérito recursal, não vejo como alterar a conclusão adotada pelo Juízo prolator da decisão.

Tratando-se de relação interempresarial, a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve se fundamentar no Código Civil, que adotou, em seu art. 50, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração, exigindo-se que seja comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Veja-se, nestes termos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por
: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa
; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante
; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

No caso dos autos, a Agravada é credora da empresa SOL MOVEIS LTDA., atualmente inativa.

Após diversas tentativas de localizar bens, nos autos da ação monitória nº 0002304-04.2015.8.08.0048, em nome da aludida empresa devedora, e de suas sócias, a Agravada não logrou êxito, razão pela qual instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa Agravante ELETROMÓVEIS GOMES LTDA ME, por suposta sucessão irregular com o fim de frustrar o cumprimento de obrigações perante credores.

Conforme se extrai da cópia integral dos autos originários, colacionada nos presentes autos, há relevantes elementos de prova sobre o referido
desvio de finalidade
da Agravante ELETROMÓVEIS GOMES LTDA ME, fundados nos seguintes fatos:

(i) a empresa antecessora SOL MOVEIS LTDA. possuía o Sr. Nilson Leonidio Ferreira como sócio, que se retirou da sociedade, em fevereiro/2010, repassando a empresa para outras 2 (duas) pessoas, as quais, em curto período de tempo (março/2011), foi repassada a outras 2 (duas) pessoas que encerraram a sociedade tempos depois; a empresa ELETROMÓVEIS GOMES LTDA ME foi constituída em junho/2011, por Jovercy Missias Leonidio e Lindiomar Paulino Gomes;

(ii) Nilson Leonidio Ferreira e Jovercy Missias Leonidio (pai de Lindiomar Paulino Gomes) são primos, naturais da mesma cidade, Município de Barra de São Francisco/ES;

(iii) ambas as empresas (SOL MOVEIS LTDA. e ELETROMÓVEIS GOMES LTDA ME) utilizam o mesmo nome fantasia “Hiper Lar”, o que foi admitido pela própria Agravante, sob o argumento de opção mercadológica;

(iv) as empresas possuem endereços próximos, uma ao lado da outra, atuam na mesma área (venda do mesmo produto), e possuem contrato com o mesmo escritório de contabilidade.

Ora, mesmo que a Agravante alegue que as datas de constituição e encerramento das pessoas jurídicas não revelam a existência de correlação entre elas, as provas dos autos demonstram, ao contrário, que a empresa SOL MOVEIS LTDA foi irregularmente fechada, transferida a pessoas insolventes (“laranjas”), momento em que foi constituída outra sociedade, por membros da mesma família, qual seja, a empresa ELETROMÓVEIS GOMES LTDA ora Agravante, para dar continuidade aos negócios, sem as dívidas contraídas pela pessoa jurídica anterior.

As datas da retirada do sócio Nilson da empresa SOL MOVEIS LTDA e da constituição da empresa Agravante, por Jovercy e Lindiomar, são muitos próximas.

O fato de possuírem o mesmo nome fantasia no mesmo local de funcionamento atrai a teoria da aparência, e torna falacioso o argumento de que o uso do nome “Hiper Lar” seria para ganhar força perante os consumidores, na medida em que não é crível que uma empresa concorrente, estabelecida na mesma rua, permita o uso do mesmo nome por outra concorrente.

Assim, não há como afastar a existência de formação de um grupo econômico com o fim de fraudar credores, o que conduz à comprovação do desvio de finalidade da sociedade Agravante.

No mesmo sentido, cita-se precedente do c. STJ sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. FUNDAMENTAÇÃO OPORTUNA E ADEQUADA. VÍCIOS DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ). CITAÇÃO PRÉVIA E POSTERGAÇÃO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO (SÚMULA 83/STJ). REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. [
omitido
]

3. A aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, possibilitava a postergação da citação, sem dispensá-la. Precedentes.

4. Na hipótese,
o v. acórdão recorrido descreve toda a dinâmica das constituições e alterações societárias notadamente direcionadas a proteger o patrimônio dos devedores, desviando-o e reservando-o aos futuros sucessores legítimos, afastando-o do alcance dos credores.

Compreendeu, assim, a Corte de origem serem tais práticas utilização abusiva da personalidade jurídica, apta a atender aos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, na conformidade do art. 50 do CC.

5.
É justamente para corrigir esses desvios de finalidade na concreta utilização de institutos lícitos e legítimos que se concebeu o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, valendo, no ponto, a transcrição da lição de Rolf Madaleno, a propósito do tema de planejamento sucessório: "A desconsideração da personalidade jurídica tutela o princípio da boa-fé e não se compadece com o uso de formas jurídicas, quando mascaram o propósito de elidir legítimas obrigações"
(Planejamento sucessório. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, 2014, p. 210).

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.659.253/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Conquanto a mera existência de grupo econômico não autorize a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, na forma do § 4º, do art. 50, do CC (incluído pela Lei nº 13.874/2019), a presença do desvio de finalidade (requisito para desconsiderar a personalidade jurídica de empresas), no presente caso, foi comprovada, admitindo, portanto, a incidência do instituto.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5001605-28.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001605-28.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE

:
ELETROMOVEIS GOMES LTDA - ME.

ADVOGADOS

:
MAICON CORTES GOMES E OUTROS.

RECORRIDA

: MOVEIS RONIPA EIRELI.

ADVOGADO

:
CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO
.

MAGISTRADO

:
CARLOS MAGNO FERREIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica indireta de empresa, para saldar dívida contraída por outra, que é, por sua vez, devedora da Agravada em ação monitória.

3. Tratando-se de relação interempresarial, a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve se fundamentar no Código Civil, que adotou, em seu art. 50, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração, exigindo-se que seja comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

4. No caso, há relevantes elementos de prova sobre o referido desvio de finalidade da Agravante.

5. As datas da retirada do sócio Nilson da empresa devedora e da constituição da empresa Agravante, por primos daquele, são muitos próximas.

6. O fato de possuírem o mesmo nome fantasia no mesmo local de funcionamento atrai a teoria da aparência, e torna falacioso o argumento de que o uso do nome seria para ganhar força perante os consumidores, na medida em que não é crível que uma empresa concorrente, estabelecida na mesma rua, permita o uso do mesmo nome por outra concorrente.

7. Não há como afastar a existência de formação de um grupo econômico com o fim de fraudar credores, o que conduz à comprovação do desvio de finalidade da sociedade Agravante.

8. "A desconsideração da personalidade jurídica tutela o princípio da boa-fé e não se compadece com o uso de formas jurídicas, quando mascaram o propósito de elidir legítimas obrigações" (Planejamento sucessório. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, 2014, p. 210). (AgInt no AREsp n. 1.659.253/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

9. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.